Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708199-68.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: PRISCILA JUSTINO SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 60361270): sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). A sentença foi mantida após oposição de embargos de declaração (ID no 60361276). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. 4. Apelada/ré: Priscila Justino Silva. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Causa de pedir: inadimplência da contratante. Data do ajuizamento: 26/5/2023. Valor da causa: R$ 44.566,18. 6. Razões de apelação (ID no 60361278): a) ao contrário do informado pela sentença, a apelada foi localizada e informou que alienou o veículo; b) a apelante manifestou-se quando instada, foi proativa e requereu diligências ao juízo para promover andamento do feito; c) o juízo de origem deveria ter determinado a intimação pessoal da parte antes de extinguir o processo; d) a extinção prematura do feito acarreta prejuízos maiores para a autora, pois ensejará ajuizamento de nova ação; e) o julgador deve priorizar a resolução do mérito em detrimento do reconhecimento do vício processual. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (ID no 60361279, págs. 1 e 2). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. A apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor da apelada em 26/5/2023. A inicial foi recebida, sendo deferida a liminar pleiteada (ID no 60360983). 16. As diversas diligências realizadas para efetivar o cumprimento da liminar não obtiveram sucesso. 17. A instituição financeira credora, ora apelante, foi intimada para indicar novo endereço para diligência ou requerer a conversão da ação em execução (ID no 60361264). Em resposta, a autora limitou-se a requerer a realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID no 60361266). 18. O pedido foi indeferido, uma vez que o endereço da ré era conhecido e o que se buscava era a localização do veículo. Foi determinada a intimação da autora para indicar endereço onde o veículo pudesse ser localizado ou requerer a conversão do feito em execução, sob pena de extinção (ID no 60361267). 19. Ante a ausência de manifestação da parte autora, sobreveio a sentença extintiva (ID no 60361270). 20. Ao contrário do que afirma no recurso, a apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. Intimada para indicar novo local para diligência, deixou o prazo transcorrer sem manifestação. 21. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 22. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 24. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor limita-se a pleitear medida já realizada e deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado com essa finalidade. 25. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 26. Confirmo a sentença. 27. Informações complementares: ação proposta em 26/5/2023. Valor da causa: R$ 44.566,18. Sentença proferida em 8/5/2024. Sem honorários. Custas pela autora. DISPOSITIVO 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO